Tribunal: TJDFT
Processo: 0064637-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0064637-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS DE SOUZA FERRI, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Há nos autos proposta de acordo (ID 20188652). Assim é que, tendo em atenção diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil quanto ao incentivo à solução consensual de conflitos (artigo 1o, parágrafo terceiro, CPC), encaminhem-se os autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília para realização de audiência de conciliação entre as partes. Infrutífera a medida, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora